Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-39.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. DECLARAÇÕES E DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RÉU CONFESSO. DELITO FORMAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O reconhecimento pessoal, ou por fotografia, é aceito como prova inicial desde que tenha sido devidamente ratificado em Juízo, sem qualquer manifestação de dúvida e, esteja corroborado por outros elementos probatórios independentes. 1.1. No caso, em audiência realizada poucos meses após os fatos, a vítima consignou que não chegou a olhar diretamente para o acusado, visualizando-o de relance e somente de perfil, após a prisão pelos policiais. Acrescentou que, em Juízo, não seria capaz de identificar o responsável pelo roubo.
2. As diversas falhas procedimentais no reconhecimento extrajudicial, em clara afronta ao art. 226 do CPP, aliada à inexistência de outros elementos probatórios hábeis à demonstração da autoria delitiva do roubo, obstam a manutenção do édito condenatório, devendo prevalecer a solução mais favorável ao réu (actore non probante, reus absolvitur).
3. O crime do art. 307 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro. Ademais, de acordo com a Súmula n. 522/STJ, “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. 3.1. No caso, o acusado confessou ter se apresentado perante às autoridades policiais com o nome do seu cunhado, em razão do seu histórico criminal.
4. Em que pese a quantidade da reprimenda, as condições pessoais do réu (reincidência e prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior) determinam o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, "b" e "c" e § 3o, do CP.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para absolver o acusado do crime de roubo majorado. estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena do segundo crime.